Tribunal: TJMT
Processo: 1022746-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022746-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 055.647.284-59 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022746-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: AMARO JOSE DA SILVA
IMPETRANTE: LANNING PIRES AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ADULTERADA [ART. 16, § 1o DA LEI N. 10.826/2003] – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA E EXISTÊNCIA DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ELEITA – PRESENÇA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – AVENTADA EXISTÊNCIA DE GRAVE DOENÇA – GLAUCOMA – IRRELEVÂNCIA – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO QUE PODE SER CONTINUADO DURANTE A SEGREGAÇÃO – ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO E INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, não sendo aplicável, de igual modo, o princípio da homogeneidade.

A existência de indícios de autoria, aliada aos demais requisitos da prisão preventiva, basta à sua decretação, revelando-se inviável a profunda análise de provas quanto à autoria.

Não se mostra necessária a inserção do paciente em prisão domiciliar quando este apresenta doença cujo tratamento é de natureza medicamentosa, podendo ser administrado durante a segregação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022746-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: AMARO JOSE DA SILVA
IMPETRANTE: LANNING PIRES AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O douto advogado, dr. Lanning Pires Amaral, impetra
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de
Amaro José da Silva
, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, § 1o do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, nos autos no. 1003755-03.2021.8.11.0010.

Formula, inicialmente, tese negativa de autoria, ao fundamento de que não existiriam indícios suficientes que relacionassem a arma ao paciente.

Noutra medida, aduz a insuficiência da fundamentação posta e a ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, sobretudo à luz dos predicados pessoais do paciente, que é arrimo de família, e da incidência do princípio da homogeneidade.

Por fim, defende que o paciente apresenta quadro de glaucoma, com possibilidade e obliteração total da visão.

Com tais asserções, requer o impetrante, liminarmente, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID.
113396492).

A autoridade acoimada de coatora prestou os informes dando contas do andamento processual (ID. 113580454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do douto Procurador Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
(ID.
115524455).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022